Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos do cumprimento provisório de sentença do qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo, a lide subjacente fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, ante a homologação da composição concertada pelas partes, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do estatuto processual. A resolução do cumprimento de sentença subjacente repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelo agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator